Tribunal: TCU
Processo: 040.444/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2001/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 040.444/2020-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Rosa Costa Lima Bandeira (XXX.863.032-XX); Elda Tereza dos Santos Portilho (XXX.424.290-XX); Irailde Pereira Ribeiro (XXX.688.851-XX); Jose Clerton Perez Dimas (XXX.298.632-XX); Jose Tobe de Sousa (XXX.659.295-XX); Lucy Maria Thome (XXX.873.689-XX); Luiza Maria Gomes Ferreira Barradas (XXX.382.753-XX); Marly dos Santos Bueno (XXX.389.068-XX); Ronil Cardoso dos Santos (XXX.399.772-XX); Rosemary Nascimento Santos (XXX.485.338-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército - MD/CE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.